Tribunal: TJDFT
Processo: 0703368-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA EM FACE DO JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COM CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. IMÓVEL SITUADO EM CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DIVERSA DO FORO ELEITO. COMPETÊNCIA TERRITORAIL ALTERADA POR CONVENÇÃO DAS PARTES. POSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Nos termos do artigo 58, inciso II, da Lei n. 8.245/1991, é competente para conhecer e julgar tais ações o foro do lugar da situação do imóvel, salvo se outro houver sido eleito no contrato.
2. De acordo com o artigo 63 do Código de Processo Civil, é permitido às partes a modificação da competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. 2.1. A cláusula de eleição de foro se consubstancia em hipótese de modificação voluntária de competência de natureza relativa. 2.2. Tendo em vista que a obrigação prevista em contrato de locação ostenta natureza pessoal, e não real, a competência para processar e julgar a execução fundamentada no instrumento contratual é de natureza relativa, de forma que se revela lícito às partes, nessa hipótese, eleger foro para dirimir controvérsias obrigacionais, na forma prevista no artigo 63, caput, do Código de Processo Civil.
3. A Súmula no 335 do Supremo Tribunal Federal determina que (É) válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato.
4. Em conformidade com a Súmula 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça, a incompetência relativa não pode ser reconhecida de ofício.
5. Evidenciado, no caso concreto, a inexistência de indícios de escolha aleatória do foro para fins de propositura da ação de despejo, não é permitido ao magistrado declinar da competência do juízo de ofício, privilegiando-se o convencionado entre as partes, devendo eventual irregularidade ser alegada por meio de preliminar de contestação, sob pena de prorrogação, a teor dos artigos 64 e 65 do CPC. 5.1. Sem que haja patente ilicitude na cláusula de eleição de foro ou sem que ela represente efetivo obstáculo à defesa da parte em juízo, deve ser observada a cláusula de eleição de foro constante no contrato de locação, a não ser que o réu alegue a incompetência por meio da contestação. Precedentes desta Câmara.
6. Conflito de Competência conhecido. Declarada a competência do Juízo Suscitado.